Tribunal: TJDFT
Processo: 0713634-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. PRSUMIDO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. A anterior proprietária do veículo causador do dano não é responsável pelos prejuízos causados após a alienação do bem, que se perfectibiliza com a tradição. Súmula 132 do STJ.
2. A inscrição do nome da alienante em cadastro de inadimplente muito após a comunicação da venda ao DETRAN revela-se ilegítima.
3. A inclusão indevida em cadastros restritivos de crédito gera danos morais passíveis de indenização, a qual deve ser fixada com moderação, para compensar o prejuízo sofrido, mas sem propiciar o enriquecimento sem causa do ofendido.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.